Tribunal: TJDFT
Processo: 0706612-41.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMODATO. REVOGAÇÃO. OCUPAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COISA JULGADA MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO NÃO CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. FATOS INCONTROVERSOS. QUESTÃO DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inexiste coisa julgada material quando o pedido contraposto formulado em processo anterior não foi conhecido por inadequação da via eleita, não havendo julgamento de mérito sobre os débitos ora cobrados.
2. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova oral quando os fatos essenciais restam incontroversos nos autos e a questão controvertida é de direito, não de fato.
3. A ocupação de imóvel após revogação válida de comodato por prazo indeterminado, constituindo-se o comodatário em mora, configura ocupação precária e onerosa, ensejando indenização pelo período de permanência, nos termos do art. 582 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.